Tribunal: TRF3
Processo: 0002030-74.2018.4.03.6105
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
132/283)

0002030-74.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78251

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. Nos termos da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal (STF), "a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2. A denúncia narrou adequadamente os fatos imputados aos réus, descrevendo satisfatoriamente a atuação de cada um deles, assim como o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.

3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), é indispensável a existência de vínculo associativo duradouro entre duas ou mais pessoas, firmado mediante acordo prévio, visando ao tráfico ilícito de drogas. No caso, não há prova suficient

Inteiro teor:
132/283)

0002030-74.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78251

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. Nos termos da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal (STF), "a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2. A denúncia narrou adequadamente os fatos imputados aos réus, descrevendo satisfatoriamente a atuação de cada um deles, assim como o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.

3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), é indispensável a existência de vínculo associativo duradouro entre duas ou mais pessoas, firmado mediante acordo prévio, visando ao tráfico ilícito de drogas. No caso, não há prova suficiente de que os apelantes estariam associados, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas, de modo a caracterizar o referido crime.

4. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de tráfico transnacional de drogas.

5. Dosimetria da pena. Tendo em vista que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis aos acusados, bem como considerando a quantidade da droga apreendida (3.260 g de ecstasy) e a jurisprudência das Turmas da Quarta Seção deste Tribunal Regional para casos análogos, a pena-base para cada um deles é reduzida, porém mantida acima do mínimo legal.

6. Aplicação, da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), em relação a um dos réus. Incidência da Súmula no 231 do STJ.

7. Mantida a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o modus operandi utilizado denota tratar-se de tráfico organizado.

8. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade alterado para o semiaberto para ambos os réus, considerando-se a pena final aplicada.

9. Apelações parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES, DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações dos réus para absolvê-los da imputação da prática do crime previsto no art. 35 c.c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006; reduzir a pena-base de ambos; aplicar a atenuante da confissão espontânea, relativamente ao corréu RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA, e fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade de ambos os réus, ficando as penas definitivamente fixadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA, e em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para FRANCISCO DE ASSIS MENDES DO VALE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.